Tribunal: TJSP
Processo: 1034755-33.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO WHATSAPP.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor alegando: a) inversão do ônus da prova, incumbindo a instituição ré demonstrar que tomou todas as medidas de segurança para evitar os danos ao consumidor; b) falha nos mecanismos e gerenciamento de riscos; c)

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO WHATSAPP.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor alegando: a) inversão do ônus da prova, incumbindo a instituição ré demonstrar que tomou todas as medidas de segurança para evitar os danos ao consumidor; b) falha nos mecanismos e gerenciamento de riscos; c) ausência de bloqueio automático das transferências bancárias totalmente estranhas ao seu perfil, realizadas em valores não habituais, fora do horário costumeiro para movimentações, em curto espaço de tempo, e para pessoa estranha, não cadastrada como favorecida.
2. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Caracterizada. Culpa exclusiva da vítima em razão da falta de cautela ao seguir orientação de pessoa que se passou por um amigo, efetuando as transferências via PIX para conta de terceiro desconhecido. Acionamento dos motores antifraude (MED), mas o reembolso dos valores depende de saldo na conta do falsário. Ausência de vulneração ao perfil de consumo. Ausência de falha na prestação dos serviços do banco réu. Fortuito externo. Rompimento do nexo causal. Afastamento da responsabilização da instituição financeira (CDC, art. 14, § 3o, inc. II).
3. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00 (CPC/15, art. 85, §11).